Tribunal: TJBA
Processo: 8001490-12.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001490-12.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: ROBERT NOBRE AMORIM Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, II, CPC/2015. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE UM ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO ÚLTIMO ENDEREÇO INFORMADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DE MUDANÇA. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I - Nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a extinção por inércia exige prévia intimação pessoal da parte. II - Considera-se válida a intimação enviada ao endereço constante dos autos, sendo dever da parte manter seus dados atualizados. III - Não demonstrado vício na intimação nem prática de ato processual tempestivo que demonstre interesse, impõe-se a manutenção da sentença. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 8001490-12.2016.8.05.0044, de Candeias, em que figuram, como apelante, ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, e, como apelado, ROBERT NOBRE AMORIM. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. Sala das Sessões, Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora